Tribunal: TJMT
Processo: 0019205-21.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019205-21.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Correção Monetária, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELANTE), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), OSVALDO GUIA SOARES DE CARVALHO - CPF: 388.154.271-04 (APELADO), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –– PRESCRIÇÃO – CARÊNCIA DE AÇÃO – RESERVA DE POUPANÇA POSTALIS – PREVIDÊNCIA PRIVADA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA – PREQUESTIONAMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

"É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública" (REsp 1.147.595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe de 06/05/2011).

Rejeita-se a preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agir, pois nada impede a revisão dos índices de correção monetária da reserva de poupança, ainda que não resgatada.

É pacífico na jurisprudência que os expurgos inflacionários são aplicáveis aos planos de previdência privada.

Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por POSTALIS – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS, em razão do descontentamento com a sentença de fls. 527/533, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Tatiane Colombo, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança Correção, Expurgos Inflacionários, Contribuições Previdência Privada no 001920521.2014.8.11.0041 – Código 883989, ajuizada por OSVALDO GUIA SOARES DE CARVALHO, julgou procedentes os pedidos da inicial e condenou o apelante/requerido ao pagamento das contribuições vertidas pelo autor com a aplicação da atualização monetária, cujo valor será apurado em liquidação de sentença e, após, depositado no fundo de pensão administração da ré. Também foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões de Id.

105379473
, o apelante aduz a ocorrência de prescrição quinquenal, pois a data do último índice de expurgos inflacionários relativos ao período de 1986 a 1991 em relação à data de distribuição da presente ação em 19/06/2006, já se passaram 16 anos.

Sustenta a carência de ação sob a fundamentação de que o apelado não se desligou da empresa e do plano de previdência, não fazendo jus ao pedido.

Afirma a impossibilidade da aplicação dos índices de correção monetária tendo em vista a legislação pressagiada em seu estatuto.

Assevera que a pretensão demandada fere os princípios do equilíbrio atuarial, mutualismo e
pacta sunt servanda
.

Por fim, requer o provimento do recurso para julgar o autor ilegítimo ou, alternativamente, a total improcedência formulada na inicial.

Contrarrazões, Id.

105379479
, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Registro, inicialmente, que a decisão, objeto deste recurso, foi proferida na vigência da Lei no 5.869/1973 e, por tal fato, as questões de direito processual serão resolvidas em consonância com esse regramento legal, em observância ao ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, da CF) e ao princípio
tempus regit actum
(art. 6o da LINDB).

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo apelado em desfavor da apelante, por meio da qual pretende a condenação desta a aplicar no saldo das contribuições do requerente os percentuais de 42,72%, 84,32%, 44,80%, 7,87% e 21,87%, decorrente dos expurgos inflacionários, ocorridos em janeiro de 1989, março de 1990, abril de 1990, maio de 1990 e fevereiro de 1991, respectivamente.

O Juízo
a quo
julgou procedente a demanda para condenar o apelante à recomposição do patrimônio em decorrência da desvalorização da moeda nos períodos citados, nos termos da inicial.

Da prescrição

O apelante alega que os pedidos de correção monetária e expurgos inflacionários, uma vez que a adesão ao plano de benefícios Postalis pelo autor/apelado ocorreu em 28/08/1986 a 28/06/1990, e partindo do princípio que a ação de cobrança foi ajuizada em 19/06/2006, ou seja, 16 anos após, estaria fulminada pela prescrição quinquenal.

No caso em concreto mesmo que o direito perseguido seja sobre expurgos inflacionários relativos ao ano de 1989 a 1991, aplica-se peremptoriamente o afastamento da perda do direito da prescrição por se concluir que a prescrição aqui lançada é a vintenária por força do artigo 2.028 do Código Civil (vide art. 177 do CC/1916).

Com efeito, em caso semelhante o STJ já se posicionou:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS PELO IPC. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública" (REsp 1.147.595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe de 06/05/2011).

2. "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)" (AgRg no REsp 1.521.875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe de 19/05/2015). 3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 591.635/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 08/10/2020)

Logo, conforme pontua a sentença cabe a apelante:

“(...)
recompor o patrimonônio do autor em referência aos expurgos inflacionários em relação aos anos de 1989 e 1990, aplicando-se as correções indicadas na exordial, que se trata de atualização nos percentuais de 42,72% referente ao mês de janeiro de 1989, de 84,32% referente ao mês de março de 1990, de 44,80% referente ao mês de abril de 1990 e de 7,87% referente ao mês de maio de 1990, a fim de refletir a real desvalorização da moeda à época.

Quanto à correção de 21,87% referente ao mês de fevereiro de 1991, entendo que incabível ao caso presente, uma vez que o requerente, conforme se vê em fl. 157, solicitou o cancelamento do plano ainda em 1990, ou seja, no ano de 1991 não havia qualquer vinculo com o requerido.

Destaco, por fim, que os valores acima mencionados não deverão ser depositados em Juízo, pois incontroverso que
o requerente é, atualmente, participante ativo do fundo de pensão, de modo que cabe à requerida depositar o montante no fundo de pensão e administrá-lo até a sua retirada pelo requerente no momento oportuno
.”

Da carência de ação

A apelante aduz carência de ação sob a seguinte fundamentação:

“(...) conforme o que restou amplamente exposto o Apelado é participante ativo do POSTALIS, conforme Ficha de Adesão e Planilhas de Contribuição, ou seja, o Apelado sequer solicitou o seu desligamento do plano de benefícios, bem como não se desligou também de sua empregadora, e assim, permanece vigente o seu contrato de trabalho com a sua empregadora e patrocinadora do Apelante, a ECT, com isso, não houve o resgate de sua reserva de poupança. Dessa forma, não havendo o resgate de sua Reserva de Poupança (contribuições vertidas pelo participante), não haveria como ensejar sobre elas quaisquer índices de expurgo inflacionário como pretende o Apelado (...)”

É cediço que o interesse de agir é uma das condições da ação, referindo-se à aptidão para que da prestação jurisdicional se possa extrair um resultado útil.

In casu
, a ação é adequada para fins de fornecer uma tutela útil ao apelado, bem como existe o fator necessidade, pois se deve obter a proteção ao seu interesse por meio de um processo judicial.

Note-se que o apelado não postula em momento algum o levantamento de valores de sua reserva de poupança.

Pugna, exclusivamente, pela correta aplicação dos expurgos inflacionários.

Assim, o autor possui pleno interesse processual ao pretender discutir os índices inflacionários utilizados para corrigir as parcelas vertidas para a previdência privada, mesmo que não tenha se desligado da empresa ou, ainda, resgatado o fundo de reserva.

Concluir de forma divergente, no sentido de que o interesse de agir somente surge com o desligamento da empresa ou com o resgate do fundo de reserva, poderá fulminar o direito do autor, tendo em vista que já poderá ter ocorrido a prescrição.

Nesse sentido, trago os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSTALIS. RESERVA DE POUPANÇA. RESGATE. IMPOSSIBILIDADE ANTE A PERMANÊNCIA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REVISÃO COM APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. POSSIBILIDADE. I. O fato de ser funcionária ativa não afasta o interesse de postular as contribuições vertidas ao plano de previdência complementar. II. Não prospera a pretensão de resgate da reserva de poupança ante a permanência do vínculo empregatício entre a autora e a empresa patrocinadora. O art. 112, §4o, do Regulamento, o qual dispõe nesse sentido, está de acordo com o art. 14, III, da Lei Complementar no 109/01 e art. 22 da Resolução no 6/2003 da CGPC/MPS, que, por sua vez, regulou o instituto do resgate. III. De outro lado, podem ser modificados os índices de correção monetária da reserva de poupança, pois, ainda que não resgatada, nada impede que seja revisada. Aplicação da Súmula no 289 do STJ. PRELIMINAR AFASTADA E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.”
(Apelação Cível No 70030383855, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 02/07/2009).

Dessa forma, descabida tal alegação.

Da violação ao princípio da
pacta sunt servanda
.

Conforme explicitado pela apelante a POSTALIS é uma entidade fechada de previdência complementar (“EFPC”) patrocinada pela ECT, constituída sob a forma de fundação sem fins lucrativos, criada conforme Portaria e organizada na forma do seu Estatuto.

Tendo base a Lei Complementar no 109/2001, que prevê:

“Art. 31. As entidades fechadas são aquelas acessíveis, na forma regulamentada pelo órgão regulador e fiscalizador, exclusivamente:

(...)

§ 1
o
As entidades fechadas organizar-se-ão sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos”

Portanto, por serem entidades de Previdência Complementar dos Correios e Telégrafos, possuem em seu quadro os empregados e as entidades de associações classistas, setoriais ou profissionais, por isso não podem ser relacionadas ao ambiente de consumo, por não estarem disponíveis a qualquer pessoa.

Logo, a alegação de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
é inaplicável, pois o pleno interesse processual ao pretender discutir os índices inflacionários utilizados para corrigir as parcelas vertidas para a previdência privada necessitavam de ajustes.

Da impossibilidade da aplicação dos índices de correção monetária

A matéria em discussão no âmbito do STJ já está pacificada, conforme os julgados colacionados:

“RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS A PREVIDÊNCIA PRIVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA - IPC. 1. Sobre a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve incidir correção monetária de 42,72% no mês de janeiro/89 e no restante do período pelo IPC, que é o índice que melhor reflete a inflação. 2. Entendimento consolidado da 2a Seção”
(STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 578979/DF, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 22/03/2007, DJ 23/04/2007, p. 254).

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - PREVIDÊNCIA PRIVADA – DEVOLUÇÃO DE VALORES – CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES - SÚMULA 289/STJ - DIVERGÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - DESPROVIMENTO. 1 - As conclusões do v. acórdão recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, nos termos da Súmula 289/STJ, segundo a qual, ‘a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda’. Precedente. 2 - Aplicação da Súmula 83, desta Corte. 3 - Agravo regimental desprovido.”
(STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 822781/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 15/02/2007, DJ 12.03.2007 p. 251).

“DIREITO CIVIL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. Firmou-se a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que a restituição das contribuições efetivadas para entidade de previdência complementar deve ser feita com correção monetária, mediante índice que traduza a efetiva desvalorização da moeda nacional. ‘A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda.’ (Súmula 289 do STJ) [...].”
(STJ, 3a Turma, AGA 569233/MG, Rel. Ministro Antônio dePádua Ribeiro, j. em 4/11/2004).

Inclusive, o STJ considerando devida a correção monetária pelos índices que melhor reflitam a inflação do período, sumulou,
in verbis
:

“Súmula 289 – A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção monetária plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda.”.

Do caderno processual, restaram demonstrado diante das provas documentais as razões que refletem a favor do apelado, pois, de fato, não ocorreu a incidência da correção monetária plena sobre a reserva de poupança nos períodos indicados - janeiro/1989; março/1990; abril/1990 e maio/1990.

Tal situação implica enriquecimento sem causa em favor do apelante, uma vez que a atualização monetária simplesmente recompõe a força do capital afetado pelos efeitos da depreciação da moeda durante determinado período.

Não tendo o apelante observado os corretos índices de correção monetária à época em que deviam ser aplicados, deve ser impelido a corrigir tal distorção, realizando as devidas correções, observando os percentuais já decididos pelo STJ, nos casos de expurgos inflacionários.

É antiga a lição de que a correção monetária nada acrescenta ao valor original, servindo apenas para manter o poder aquisitivo da moeda enfraquecida pela inflação, o que deve ser deferido ao jurisdicionado que tem na justiça o seu último alento.

Assim, o pagamento do fundo de reserva aos empregados, em razão do desligamento da empresa, deve ser feito acrescido da correção monetária plena, que inclui os expurgos inflacionários, visando restaurar o nível real da moeda, em face da corrosiva inflação do período, que de maneira escandalosa vem sendo negada.

Admitir a inclusão daqueles índices expurgados não beneficia ninguém, constitui apenas a aplicação da recomposição do valor da moeda em virtude da inflação, justificando-se pela simples razão de que, na vigência de sucessivos planos econômicos implantados (Cruzado, Verão, Collor, Brasil Novo e Real), continuou a existir desvalorização da moeda, devendo, pois, ser aplicados seus verdadeiros índices, que reflitam a real inflação do período e não traduzam prejuízo aos detentores do direito ao recebimento do valor integral.

Entendo que a condenação do apelante em aplicar os índices de correção monetária que deveriam ter sido aplicados à época deve ser mantida.

Do prequestionamento.

Por fim, quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022